Tribunal: TJES
Processo: 5009173-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009173-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GASTREN CLINICA CIRURGICA E GASTROENTEROLOGICA LTDA e outros

AGRAVADO: MARIA SILVA QUIRINO DOS SANTOS

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA
–
PRESTAÇÃO MENSAL
–
CARÁTER ALIMENTAR
–

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM

–
DECISÃO

MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
Na hipótese
sub examine
, a partir de uma análise perfunctória própria do agravo de instrumento,
tem-se que
o conjunto probatório se mostra assaz ao deferimento da tutela de urgência.

2. Há
probabilidade do direito, por meio do histórico médico-hospitalar que aponta os danos desencadeados na Agravada após a realização do exame na clínica Agravante,
a saber, lesão
na faringe e no esôfago cervical, consoante se depreende do “Laudo médico” e do “Resumo de Alta Hospitalar”, ambos emitidos pelo Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE.

3.

Outrossim, é induvidoso o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o auxílio mensal pretendido possui natureza alimentar e, como corolário dessa condição, salta aos olhos o caráter emergencial da prestação dada a impossibilidade da Agravada em prover sua subsistência
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009173-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: GASTREN CLÍNICA CIRÚRGICA E GASTROENTEROLÓGICA LTDA., EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR

AGRAVADA: MARIA SILVA QUIRINO DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GASTREN CLÍNICA CIRÚRGICA E GASTROENTEROLÓGICA LTDA. e EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR em face da decisão id. 29074706 (processo originário) que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5000059-71.2021.8.08.0064) ajuizada por MARIA SILVA QUIRINO DOS SANTOS, deferiu o pleito liminar pretendido, para determinar que os Agravantes promovam pagamento mensal, no valor de um salário-mínimo, em favor da Agravada.

Pelas razões recursais id. 5732398, requer-se a revogação da decisão recorrida ao argumento de que não há provas inequívocas de que os danos suportados pela Agravada são de responsabilidade dos Agravantes, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apurar os fatos narrados na petição inicial.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a decisão vergastada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

É cediço que
“a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Em célere escorço fático-processual, infere-se da petição inicial da ação judicial originária (nº 5000059-71.2021.8.08.0064) que, no dia 24/11/2020, a Agravada compareceu à GASTREN CLÍNICA CIRÚRGICA E GASTROENTEROLÓGICA LTDA., ora Agravante, onde se submeteu a exame endoscópico
“
EDA e colonoscopia eletivas”
.

O exame foi realizado pelo Dr. EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR, também Agravante, o qual concluiu que a Agravada se encontrava com
“
Es
ofagite de refluxo e
G
astrite endoscópica exudativa antral leve”
(id. 5679934 – processo de origem).

Entrementes, após realizado o exame referenciado, relata-se que a Agravada ao chegar em sua residência passou a sentir falta de ar associada a fortes dores no peito, sendo necessário levá-la para a Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ibatiba/ES, o que se confirma pelo Boletim Hospitalar (id. 5679935 – processo de origem).

Ato contínuo, no dia seguinte (25/11/2020), a Agravada precisou ser encaminhada às pressas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE, localizado nesta Capital, onde foi necessária a realização de procedimento cirúrgico na mesma, cujo risco foi classificado como
“MUITO URGENTE”
, nos termos da documentação hospitalar e das fotos colacionadas desde a exordial (id’s. 5679937, 5679938 e 5679940).

Isso porque, há
“suspeita de perfuração esofágica”

decorrente do
exame endoscópico
realizado na Clínica
Gastren (
Agravante
)
, a partir da lesão identificada na faringe e no esôfago cervical da Agravada, causando-lhe enfisema subcutâneo e pneumomediatismo, consoante se depreende do “Laudo médico” id. 5680014 e do “Resumo de Alta Hospitalar” id.5680008, ambos emitidos pelo Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE.

Por conseguinte, a Agravada, que labora como ruralista, como se vê através do “Contrato de Parceria Agrícola” colacionado na origem (id. 5680021), se encontra impossibilitada de trabalhar desde o dia 24/11/2020, passando a depender de cuidados de terceiros até mesmo para realização de sua higiene pessoal, restando incapacitada para atividades rotineiras diárias.

Neste contexto, a Agravada ajuizou a demanda reparatória, requerendo, liminarmente, fossem os Agravantes compelidos a pagar 01 (um) salário mínimo em seu favor, porquanto se encontra impossibilitada de laborar desde a fatídica ocorrência.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito liminar id. 29074706 (processo originário), por vislumbrar estarem supridos os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos:

“Considerando o pedido de concessão de tutela de urgência,
vislumbro que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, motivo pelo qual determino que sejam pagos no curso do processo UM salário-mínimo para que a mesma possa conseguir se sustentar.

(...)

Diante disso,
fica estabelecido, de acordo com o Art. 300 do CPC,
o pagamento por parte da requerida no valor de UM salário mínimo a ser depositado todo dia 10 de cada mês na conta da requerente
. Na hipótese da requerente passar a ter o benefício do INSS, este valor será suspenso
.

(...).” (Grifei)

Na hipótese
sub examine
, a partir de uma análise perfunctória própria do agravo de instrumento, a meu sentir, o conjunto probatório que lastreia o feito originário se mostra assaz ao deferimento da tutela de urgência, eis que evidencia a probabilidade do direito, por meio do histórico médico-hospitalar que aponta os danos desencadeados na Agravada após a realização do exame na clínica Agravante, no dia 24/11/2020.

Outrossim, é induvidoso o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, haja vista que
o auxílio mensal pretendido possui natureza alimentar
e, como corolário dessa condição, salta aos olhos o caráter emergencial da prestação dada a impossibilidade da Agravada em prover sua subsistência, mormente por encontrar-se acamada e necessitar dos cuidados de seus familiares para realizar suas necessidades básicas.

Com efeito, o dever de prestação mensal em favor da Agravada é medida que se impõe, porquanto o dano é mais grave para esta do que para os Agravantes, que ostentam inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Pelo arrazoado, a meu sentir, e considerando a fase embrionária em que tramita o feito originário, mostra-se escorreita a decisão que deferiu o pleito liminar em favor da Agravada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 18/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual de 18.03.2024 a 22.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.